Tribunal: TJSP
Processo: 1001137-09.2019.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
SEGURO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Evidenciada a cobrança de seguro não contratado cobrado através de débito automático não autorizado, resta caracterizada a má-fé que autoriza a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, além do dano moral pelos transtornos sofridos pelo autor, decorrentes do agir indiligente

Ementa:
SEGURO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Evidenciada a cobrança de seguro não contratado cobrado através de débito automático não autorizado, resta caracterizada a má-fé que autoriza a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, além do dano moral pelos transtornos sofridos pelo autor, decorrentes do agir indiligente da instituição bancária demandada, que geraram inconteste abalo moral indenizável. 2. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519350
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001137-09.2019.8.26.0495, da Comarca de Registro, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado JOÃO CESAR SANCHES BERNARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001137-09.2019.8.26.0495 -Voto no
2
Comarca: Registro – 3a Vara
Apte.: Banco Bradesco S/A.
Apdo.: João Cesar Sanches Bernardo.
Intessada.: Cia de Seguros Previdência do Sul.
Juíza de 1o grau: Barbara Donadio Antunes Chinen
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 09/06/2020
VOTO No 46.786
EMENTA: SEGURO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. 1. Evidenciada a cobrança de seguro não contratado
cobrado através de débito automático não autorizado, resta
caracterizada a má-fé que autoriza a devolução em dobro, nos
termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, além do dano moral
pelos transtornos sofridos pelo autor, decorrentes do agir
indiligente da instituição bancária demandada, que geraram
inconteste abalo moral indenizável. 2. Na fixação da indenização
pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da
razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se
converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se
torne inexpressiva. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 150/156 que julgou procedente a ação para: a) declarar
inexistente a relação jurídica representada pelo contrato de fls. 54 e a dívida nele
contida; b) condenar as requeridas, solidariamente, a restituir ao autor o valor de
R$ 133,00 e; c) condenar as requeridas, solidariamente a pagar ao autor o valor
de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do TJSP e partir da sentença e com juros de
mora de 1% ao mês a contar da citação. Em razão a sucumbência, deverão as
requeridas arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.
Pleiteia o apelante/réu Banco Bradesco a reforma do
julgado alegando que não pode ser responsabilizado pelos fatos narrados na
inicial na medida em que o contrato de seguro foi realizado entre o autor e a
seguradora Previsul, sendo que apenas cumpriu com a ordem de desconto na
conta do requerente. Aduz que a contratação se deu fora de suas dependências
e ao receber o documento para o débito na conta de seu cliente acreditou que se
tratava de autorização legítima. Assim, não pode ser responsabilizado, já que a
culpa é da corré/seguradora. Entende que também não pode ser condenado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001137-09.2019.8.26.0495 -Voto no
3
restituição dos valores que foram debitados na conta do autor e, em caso de
manutenção da condenação, a devolução deverá se dar de forma simples, já que
apenas cumpriu com a ordem de débito, inexistindo má-fé. Em relação aos danos
morais, assevera que estes não restaram configurados e, mesmo no caso de
descontos que não tenham sido autorizados, a situação se traduz em mero
dissabor. Alternativamente, pugna pela redução do valor da indenização pelos
danos morais para patamar mais condizente com os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade a fim de evitar o enriquecimento indevido da autora. Por fim,
prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos junto aos Tribunais
Superiores.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
Por despacho de fls. 202, foi determinado que o
apelante procedesse à complementação do preparo recursal, conforme planilha
de cálculos de fls. 198, no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento do
recurso, o que foi devidamente cumprido às fls. 206/207.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
O autor nega a existência da contratação do seguro de
vida. Afirma ser beneficiário de aposentadoria recebido junto ao INSS, tendo sido
surpreendido por desconto mensal em sua conta bancária nos meses de janeiro e
março/2019 por seguro que nunca contratou, com débito efetivado em sua conta
corrente que jamais autorizou.
De fato, pela análise detida dos autos restou
demonstrada a ilegalidade na contratação do seguro, tanto é que a própria
corré/seguradora afirmou que ao tomar conhecimento da presente demanda
cancelou o seguro e os respectivos descontos na conta do autor.
O inconformismo do apelante se baseia na alegação
de que a contratação do seguro se deu fora de suas dependências, sem qualquer
participação sua, tendo apenas recebido a autorização para débito em conta.
Entretanto, não cuidou a instituição bancária/ré de
comprovar que recebeu a devida autorização para o débito na conta do autor,
não trazendo ao feito nenhum documento que respaldasse a sua conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001137-09.2019.8.26.0495 -Voto no
4
Ora, é evidente que cabia à instituição financeira
adotar medidas necessárias no sentido de confirmar a veracidade da autorização
de débito, principalmente em relação aos seus clientes idosos e aposentados,
como é o caso do autor.
Nesse sentido bem salientou a ilustre magistrada
sentenciante, nos seguintes termos:
“O BRADESCO não é parte ilegítima para figurar no polo passivo.
O autor confiou seus valores ao banco, para que ficassem
depositados em uma conta.
Para autorizar qualquer desconto, o banco tinha o dever de
consultar o autor. Mas o banco assim não agiu, tendo permitido o
desconto com base em simples documento supostamente assinado
pelo demandante.
E com tal conduta, a instituição financeira assumiu o risco de liberar,
indevidamente, valores pertencentes ao autor.
O banco também foi responsável pelos danos causados ao autor,
materiais e morais, respondendo solidariamente pela reparação, a
teor do artigo 25, §1o., do Código de Defesa do Consumidor.” (fls.
155/156)
Dessa forma, é o apelante também responsável pelos
descontos indevidos na conta do autor.
No mais, de acordo com o conjunto probatório contido
nos autos, restou demonstrada a cobrança de seguro não contratado, o que
caracteriza a má-fé e que autoriza a determinação da devolução em dobro, nos
termos do parágrafo único do artigo 42, do Código do Consumidor, segundo o
qual:
"Artigo 42. § único. O consumidor cobrado em quantia indevida
tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do
que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e
juros legais, salvo hipótese de engano justificável."
Deste modo, caracterizada a má-fé, de rigor que o
ressarcimento dos valores descontados indevidamente seja feito em dobro, nos
termos do art. 42, parágrafo único, do Código do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001137-09.2019.8.26.0495 -Voto no
5
E configurada a má-fé do apelante ao incluir o débito
em conta bancária sem contratação e sem qualquer tipo de autorização por parte
do autor, caracterizado está o dano moral sofrido pela vítima.
Com efeito, evidente o transtorno e aborrecimento
sofrido pelo autor decorrente da conduta indiligente das demandadas, que
forjaram contrato de seguro sem a sua anuência efetuando descontos indevidos
na conta bancária a ele pertencente.
E repise-se, as rés não comprovaram em nenhum
momento que houve a contratação.
Deste modo, pela situação apresentada nos autos, se
faz devida a indenização pleiteada, por dano moral.
E na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao
juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, para não aviltar a pureza essencial
do sofrimento que é do espírito, evitando a insignificância que o recrudesce ou o
excesso que poderia masoquisá-lo.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento publicado na RSTJ 112/216, com voto condutor do eminente
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, bem ponderou:
"Na fixação da indenização por danos morais, recomendável
que
o
arbitramento
seja
feito
com
moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico
dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e
pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso".
É o que afirma, noutras palavras, o eminente Des. Rui
Stoco, citando lição do Prof. Caio Mário da Silva Pereira, no sentido de que a
indenização não pode ser "nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva" (in
Responsabilidade Civil, RT, 3a edição, pág. 524).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001137-09.2019.8.26.0495 -Voto no
6
Dessa
forma,
levando-se
em
consideração
as
circunstâncias do caso concreto, com as repercussões pessoais e sociais, os
inconvenientes naturais suportados pelo autor, a indenização pelos danos morais
deve ser mantida no valor fixado na sentença de primeiro grau (R$ 10.000,00),
quantia que se mostra suficiente para confortar o abalo indevidamente
experimentado pelo demandante e, ao mesmo tempo, desestimular a conduta
indiligente da ré.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, sem
majoração da verba honorária, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, pois
arbitrada no percentual máximo legal.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica